Tribunal: STF
Processo: HC 66571
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
-    HABEAS    CORPUS.    Júri.    Homicidio.     Agravantes
qualificativas.
         As  circunstancias  determinantes  do  evento  expressamente
previstas no art. 121, par-2., incisos I e II, do Código Penal,  são,
em tese, conceitos subjetivos independentes e podem coexistir em  uma
mesma situação fatica.
         IN  CASU,  não  há  incompatibilidade  ou   contradição   no
reconhecimento simultaneo pelo Júri das agravantes do motivo torpe  e
futil. O  comportamento  torpe,  consistente  em  homicidio  cometido
"mediante paga ou promessa de recompensa", atribuivel  tanto  a  quem
paga quanto a quem recebe (art. 29, do  mesmo  estatuto  penal),  não
exclui a futilidade do motivo que determinou o mandante a contratar o
crime.
         Ordem denegada unânimemente.